Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-05.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos a Execução – Formulação de Pedido de desistência dos embargos após determinação de citação do Embargado para Impugnação – Reconhecimento de Litispendência – Extinção decretada com condenação da embargante ao pagamento de Honorários fixados em 10% sobre o valor dado à causa – Pedido de afastamento da condenação ou redução do montante. – Sentença que fixou a verba honorária em

Ementa:
Embargos a Execução – Formulação de Pedido de desistência dos embargos após determinação de citação do Embargado para Impugnação – Reconhecimento de Litispendência – Extinção decretada com condenação da embargante ao pagamento de Honorários fixados em 10% sobre o valor dado à causa – Pedido de afastamento da condenação ou redução do montante. – Sentença que fixou a verba honorária em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2o do CPC – Solução da controvérsia remete a aplicação do princípio da equidade (art. 85, § 8o do CPC), para que a parte ganhadora tenha uma remuneração justa, prestigiando o trabalho apresentado, não ensejando de outro lado uma severa punição à parte sucumbente, de tal modo que, considerando as peculiaridades do feito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Justiça Gratuita – No caso dos autos, a apelante não juntou extratos de conta corrente, aplicações financeiras, declarações de imposto de renda dos últimos cinco exercícios, assim como os balanços da empresa para comprovar a fragilidade financeira, o que não o fez em evidente afronta ao disposto na Súmula 481 do C. STJ que dispõe claramente a necessidade de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precariedade que não se presume – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009846-05.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SUPRICEL
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA., é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20051
Apelação no 1009846-05.2018.8.26.0451
Apelante: Supricel Construtora e Incorporadora Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Piracicaba
Juíza: Miriana Maria Melhado Lima Maciel

Embargos a Execução Formulação de Pedido de desistência
dos embargos após determinação de citação do Embargado
para Impugnação
Reconhecimento de Litispendência

Extinção decretada com condenação da embargante ao
pagamento de Honorários fixados em 10% sobre o valor dado à
causa Pedido de afastamento da condenação ou redução do
montante.
Sentença que fixou a verba honorária em
conformidade com o disposto no artigo 85, § 2o do CPC
Solução da controvérsia remete a aplicação do princípio da
equidade (art. 85, § 8o do CPC), para que a parte ganhadora
tenha uma remuneração justa, prestigiando o trabalho
apresentado, não ensejando de outro lado uma severa punição à
parte sucumbente, de tal modo que, considerando as
peculiaridades do feito, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Justiça Gratuita
No caso dos autos, a apelante não juntou extratos de conta
corrente, aplicações financeiras, declarações de imposto de
renda dos últimos cinco exercícios, assim como os balanços da
empresa para comprovar a fragilidade financeira, o que não o
fez em evidente afronta ao disposto na Súmula 481 do C. STJ
que dispõe claramente a necessidade de demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precariedade que não se presume Sentença Parcialmente
Reformada Apelo Parcialmente Provido.
A r. sentença (fls. 373 relatório adotado)
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
CPC, condenando à embargante, que deu causa ao ajuizamento do
presente feito, o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% do valor da
causa.
Aviados
embargos
de
declaração
(fls.
375/394), não conhecidos pela decisão de fls. 395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelou
a
embargante
(fls.
490/520).
Sustentou em apertada síntese que apresentou Embargos à Execução,
oportunidade em que alegou toda sua matéria de defesa, haja vista a
iliquidez do título e também as nulidades contratais e, que
posteriormente à oposição dos Embargos à Execução, esta Apelante,
através de competente emenda a inicial requerida, passou a integrar a
lide (na condição de Embargante) nos Embargos à Execução de no
1001337-85.2018.8.26.0451, em razão do litisconsórcio verificado.
Assim, antes mesmo que o Apelado apresentasse Impugnação aos
Embargos e, ainda, que iniciasse a fase instrutória, a Apelante,
conforme requerimento realizado no dia 10/07/2018, às fls. 311/313,
imbuída com a mais ampla boa-fé, informou que fora apresentada nos
autos dos Embargos à Execução n. 1001337-85.2018.8.26.0451,
emenda a inicial para sua inclusão naquela demanda, com o fito de não
onerar o Judiciário, evitar decisões conflitantes e pelo princípio da
economia processual, já que os Embargos opostos derivavam do mesmo
feito executivo e, estar-se diante de um litisconsórcio.
Nota-se que, em nenhum momento, a
extinção pela litispendência entre os Embargos a Execução deste e do
outro processo executivo foi reconhecida de ofício pelo d. Juízo a quo,
nem sequer foi requerimento do Apelado quando da sua manifestação
nos autos às fls. 337/368 (que sequer falou a respeito do requerimento
já havido nos autos pela Apelante há 14 dias), mas sim, foi a pedido da
própria Apelante, em clara demonstração de sua boa-fé, por economia e
efetividade processual.
Entretanto,
surpreendentemente,
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferir a r. sentença de fls. 373 que extinguiu o feito, o d. Juízo a quo
condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais inicias e
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, o que importa em nada mais, em nada menos que,
nominalmente, o vultoso valor de R$ 1.483.929,99 (hum milhão
quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e nove reais e
noventa e nove centavos), ou seja, quase um milhão e meio de reais de
honorários em demanda que foi extinta sem julgamento de mérito,
antes da efetiva formação da lide e ainda, sem que tivesse sido
inaugurada a fase de instrução processual.
Discorre que os honorários advocatícios
fixados em primeira instância no importe de 10% sobre o valor da
causa, não poderá prosperar, haja vista que não há a menor
observância ao preceito do artigo 85 do CPC no que tange a
sucumbência, tampouco ao principio da equidade no arbitramento de
eventuais honorários, uma vez que a condenação neste montante
exorbitante não se mostra razoável e justa, especialmente diante de
uma demanda encerrada antes mesmo de ter sido inaugurada a fase de
instrução processual, sem beneficio econômico ou judicial para
quaisquer das partes envolvidas, pois não há a figura de vencido ou
vencedor na presente lide, o que faz mister seja afastada a condenação
no vultuoso valor fixado, seja pelo fato do pedido de extinção ter se dado
antes mesmo da Impugnação aos Embargos à Execução pelo Apelado;
seja pelo fato de que não houve decisão de mérito, tampouco benefício
econômico da presente demanda; seja pelo fato de que mantida a
discussão em processo diverso (daí a litispendência); que não há perda
do objeto, já que o objeto da ação de mantém nos Embargos à Execução
de no 1001337-85.2018.8.26.0451, em trâmite perante o mesmo Juízo e
que não houve encerramento de mérito já que a celeuma não foi objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de análise pelo Juízo de piso. Pede subsidiariamente a aplicação do
artigo 85, § 8o do CPC.
No que se refere à justiça gratuita, também
insurge-se a apelante contra a sua não concessão, pois o que houve foi
o pedido de justiça gratuita em sede recursal pleiteando naquele
momento o não pagamento das custas devidas para interposição do
referido agravo de instrumento, o que não guarda qualquer relação com
o pedido apresentado ao D. Juízo a quo referente as custas iniciais e
despesas processuais. Esclareceu que a análise do pedido de justiça
gratuita realizada pela Apelante é imprescindível, e, nesse sentido
cumpre esclarecer que o preparo do presente recurso foi recolhido, tão
somente para se evitar qualquer prejuízo e preclusão acerca da presente
discussão, considerando o vultoso valor envolvido na condenação, qual
seja R$1.500.000,00 em honorários e R$ 80.000,00 de custas inicias,
evitando-se, que fosse impedido do acesso a justiça e duplo grau de
jurisdição, vez que por ausência de análise acerca da gratuidade pelo d.
Juízo de origem não há, ao menos nesse momento, a gratuidade
concedida. Que o recolhimento do preparo recursal se deu com muito
esforço e causou inúmeros prejuízos ao fluxo de caixa da empresa que,
por ser do ramo de construção, é inegável o abalo sofrido em razão da
crise que assola todo o país.
Que conforme se verifica pelo anexo
extrato das demandas ajuizadas em face da Apelante constam somente
no Tribunal de São Paulo cerca de 117 (cento e dezessete) ações, entre
elas execuções de elevados valores (o próprio processo origem se refere a
execução de R$14 milhões, execução ajuizada pelo Banco Santander de
R$5 milhões), além de processos diversos de clientes que adquiriram
seus imóveis, mas em razão do atraso das obras, por falta de capital,
estão pleiteando a devolução dos valores pagos e ainda baixa das
hipotecas bancárias, evidenciando que a Apelante não reúne condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a recolher custas e emolumentos sem abalo em sua condição
patrimonial, já que alvejado por inúmeras demandas, culminando,
assim, com a momentânea dificuldade em que se encontra, fato que
justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a consequente
devolução do preparo recolhido para apreciação deste recurso.
Pede, ao final, que não há que se falar na
condenação em honorários advocatícios e custas no caso em tela, nos
termos do artigo 85 do CPC. Que em caso de superação, o valor fixado
relativo a eventuais honorários devem ao menos ser revistos e
arbitrados nos termos do art. 85, § 8o do CPC, com a observância dos
princípios da equidade e razoabilidade, tendo em vista que a quantia
nominal de R$ 1.483.929,99 (um milhão quatrocentos e oitenta e três
mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), a título
de honorários não é razoável, em qualquer cenário e a concessão de
gratuidade, com a devolução do valor recolhido à título de preparo.
Ofertadas as contrarrazões pela instituição
financeira (fls. 552/560), com preliminar de não conhecimento por
intempestividade. No mérito pugna pelo desprovimento do apelo.
Oposição ao Julgamento Virtual (fls. 577).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto.
A
preliminar
de
intempestividade
formulada em contrarrazões não prospera.
Com efeito, os dias 18 e 19 de abril e 1o de
maio de 2019 não foram dias úteis, logo, o prazo final para
apresentação do apelo se deu no dia 08/05/2019.
No tocante aos honorários advocatícios
eles são devidos pelo princípio da causalidade, pouco importando o
fundamento da extinção, isso porque antes de interpor os embargos à
execução (fls. 1/58 em 18/06/18) deveria a parte embargante verificar
se era mesmo necessário o ajuizamento.
Note-se que logo após o ajuizamento
sobreveio à decisão de fls. 309 (em 28/06/18) onde se determinou a
intimação da instituição financeira embargada para impugnação,
decisão disponibilizada no DJE de 02/07/18 (fls. 310).
O pedido de extinção de fls. 311/313 foi
formulado pela apelante tão-somente em 10/07/18, ou seja, no
decorrer do prazo para impugnação.
Assim, tendo o apelado sido intimado para
apresentar impugnação aos embargos e diante do pedido de extinção
formulado
posteriormente
pelo
embargante
seria
necessário
o
consentimento da parte adversa, uma vez que em fluxo o prazo para
defesa. Em outras palavras, deveria a parte embargante ter trazido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anuência do embargado já na petição onde formulou o pedido de
extinção, ocasião em que as partes deveriam firmar acordo também
quanto aos honorários, o que efetivamente não ocorreu.
Portanto,
aquele
que
deu
causa
à
propositura de ação responde pelos consectários da sucumbência na
medida em que os presentes embargos são revestidos de
contenciosidade, sujeitando-se, portanto a regra geral da sucumbência,
segundo a qual quem deu causa à ação, deve arcar com seu ônus, visto
que reproduziu, através destes embargos, matéria idêntica nos
embargos a qual passou a integrar.
Os
honorários
sucumbenciais
foram
arbitrados em conformidade com o artigo 85, § 2o do NCPC que assim
dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
Por sua vez, o § 8o do art. 85 CPC dispõe:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Não obstante a aludida norma dispor que o
arbitramento por equidade deve ser observado apenas nas causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor inestimável ou irrisório, o certo é que melhor refletindo sobre o
tema, entendo que também deve o magistrado apreciar de forma
equitativa a sucumbência nos casos em que o valor da causa seja muito
elevado, como nos autos em apreço, cujo valor da causa é de R$
14.839.299,99 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa
e nove reais e noventa e nove centavos fls. 58).
Nesse sentido, valiosa a lição do professor
e Desembargador aposentado José Roberto dos Santos Bedaque, que ao
lecionar sobre o tema e também julgá-lo, assim dispôs:
[...] não obstante a previsão legal se
refira apenas a causas de pequeno valor, sugere-se a
adoção da equidade também para as demandas de
valor muito alto. Pela mesma razão, são inaceitáveis
honorários ínfimos e excessivos. (BEDAQUE, José
Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos.
(Coord.). Código de Processo Civil Interpretado. 3a ed.
São Paulo: Atlas, p. 76).
“De fato. A existência de limites máximo e
mínimo poderia gerar situações injustas, pois há
demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo.
Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da
equidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas de
valor altíssimo, em relação aos quais o percentual de
10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do
razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões
normais não são compatíveis com a dignidade da função,
também valores exagerados acabam proporcionando
verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida,
parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da
equidade toda vez que os percentuais previstos pelo
legislador determinarem honorários insignificantes ou
muito elevados.” (TJSP, Apel. 991.09.076813-3, Rel. Des.
Roberto Bedaque).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido a jurisprudência desta
Colenda Câmara:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Execução
Julgamento de extinção, reconhecida prescrição Verba
honorária estabelecida em percentual sobre o valor da
causa
Descabimento
Incidência dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade

Fixação
por
equidade

Recurso
provido.
APELAÇÃO
no
1003225-06.2013.0309. j. 10/12/2019. Rel. Des. Vicentini
Barroso.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Embargos
de terceiro - Demanda julgada procedente para afastar
constrição sobre o imóvel da autora e condenar a
embargante nos ônus da sucumbência - Adquirente do
imóvel que não atualizou os dados cadastrais do bem,
deixando de providenciar o registro da partilha na
matrícula do imóvel, acarretando a indevida constrição
judicial aqui discutida - Recorrido que não apresentou
resistência quanto ao pedido de levantamento da
penhora - Entendimento fixado no REsp 1452840/SP, na
forma de recurso repetitivo, acerca dos encargos da
sucumbência (“Nos embargos de terceiro cujo pedido foi
acolhido para desconstituir a constrição judicial, os
honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais.
Os
encargos
de
sucumbência
serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em
que esta, depois de tomar ciência da transmissão do
bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso
para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro”) - Sucumbência devida pela
recorrente ante o princípio da causalidade (Súmula 303
do STJ)
Fixação por equidade quando o arbitramento
em percentual sobre o valor da causa mostra-se excessivo
diante do trabalho desenvolvido e das circunstâncias do
caso
concreto

Concordância
do
embargado
-
Admissibilidade - Condizente na espécie o arbitramento
no
valor
de
R$
10.000,00,
quantia
razoável
e
proporcional que remunera dignamente o trabalho do
advogado da embargante, não se mostrando ínfimo a
causar o aviltamento da profissão, nem tão pouco
exagerado a gerar enriquecimento sem causa - Recurso
parcialmente
provido
para
minorar
a
verba
sucumbencial, arbitrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Apelação
no 1062178-35.2018.8.26.0002 j. 2/12/2019. Rel. Des.
Mendes Pereira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença
de procedência. Recurso da embargante. Pretensão
restrita à redução dos honorários sucumbenciais. Verba
honorária modificada para arbitramento por equidade
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que bem
remunera os serviços prestados, de forma razoável e sem
excessos. Sentença reformada em parte. Recurso provido.
Apelação no 1007230.28.2019.8.26.0320 j. 6.12.2019
Rel. Des. Elói Estevão Troly
Como se denota dos julgados acima
transcrito, a adequada solução para a controvérsia remete a aplicação
do princípio da equidade, para que a parte ganhadora tenha uma
remuneração justa mas que não enseja de outro lado uma severa
punição à parte sucumbente.
Por
tais
razões,
considerando
as
peculiaridades do feito, os honorários advocatícios fixados em sentença
comportam reforma, para que sejam arbitrados na forma do art. 85, §
8o do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor se adequa
a hipótese dos autos, corrigidos monetariamente desta decisão,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em
julgado, vez que o arbitrado em primeiro grau se mostra excessivamente
elevado, ocasionando uma remuneração desproporcional ao advogado
vencedor.
Quanto ao pedido de gratuidade, não
prospera o recurso.
Segundo o artigo 98 do Código de Processo
Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No entanto, a concessão do benefício da
gratuidade à pessoa jurídica se faz possível desde que demonstrada à
impossibilidade de atender às despesas do processo, sob pena de vedar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o seu acesso à justiça, o que efetivamente não ocorre no caso em
apreço, na medida em que a própria apelante arcou com o recolhimento
das custas de apelação (fls. 521/523). Neste particular, a Constituição
Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes 'que comprovarem
insuficiência de recursos' (artigo 5o, inciso LXXIV da CF).
Anote-se, ainda, que a existência de
diversas ações junto ao Judiciário só vem a demonstrar que a
embargante é uma grande empresa atuante no ramo de construção. Em
várias dessas demandas, os imóveis serão retomados e novamente
negociados ensejando fluxo de caixa.
Poderia a empresa ter juntado aos autos os
extratos de conta corrente, aplicações financeiras, declarações de
imposto de renda dos últimos cinco exercícios, assim como os balanços
da empresa para comprovar a fragilidade financeira, o que não o fez em
evidente afronta ao disposto na Súmula 4811 do C. STJ que dispõe
claramente a necessidade de demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.
Logo, não demonstrada nos autos a
hipossuficiência do recorrente a ensejar o benefício postulado e não
podendo ele ser presumido, não faz jus ao benefício da gratuidade.
Lembre-se
que
a
cédula
de
crédito
bancário que instrui a ação de execução é no importe de R$
22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) valor expressivo
e não condiz com situação de necessidade, mesmo porque utilizado o
valor para liquidação de dívidas e composição do capital de giro.
No mais se não consegue pagar as
1 Súmula 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas de um processo do qual é parte é porque há crise na empresa,
quando então outro caminho não resta a não ser pedir recuperação
judicial ou autofalência. Inexistindo comprovação de pedido de
recuperação judicial ou autofalência, não pode, assim, ser considerada
como necessitada, na acepção jurídica do termo.
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator